Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702312-59.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LORENA CONTREIRAS BRITO RECORRIDO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP, DIEGO INACIO MARCOLINO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, o qual se encontrava pautado para julgamento. Antes da realização da sessão de julgamento, a recorrente pediu a desistência (i.d. 30888027). É o relatório. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido, haja vista que se trata de direito disponível. Assim, homologo a desistência do recurso. Tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelos recorridos (i.d. 28131699; 28131701), deve a recorrente arcar com os ônus da sucumbência, haja vista a desistência, na forma do art. 90 do CPC. Assim, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios aos patronos dos recorridos, estes fixados 10% sobre o valor corrigido da causa. Registre-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021 13:33:16. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator